Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0703979-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO EDUARDO GUEDES DORNELLES. AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por PAULO EDUARDO GUEDES DORNELLES contra a decisão de ID 148702298, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos n. 0705743-76.2022.8.07.0011. Na decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerido, nos seguintes termos: Recebo a emenda à inicial. Custas recolhidas. Retire-se a alerta de gratuidade pois já indeferida. Passo a enfrentar o pedido de tutela de urgência. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca a determinação que a ré: I - se abstenha de cobrar mensalidades em montante superior ao praticado à Turma XXXIV, devendo ser observados esses valores para todos os contratos e reajustes futuros, assim como para todos os reflexos de aproveitamento ou repetição de disciplina, de descontos e de encargos moratórios incidentes sobre a mensalidade, independentemente de depósito judicial da diferença, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por cada ato de cobrança indevida; II - Subsidiariamente, o depósito judicial da diferença, observados os fatores de reajuste futuros; Para tanto, alega cursar medicina na faculdade-requerida e que apurou uma diferença no valor das mensalidades entre as turmas de calouros e veteranos ante o reajuste realizado nas mensalidades que considera abusiva. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Ademais, os elementos constantes dos autos não são suficientes para, neste momento processual, realizar o decote pretendido no valor da mensalidade do curso superior, sem olvidar que as relações jurídicas de natureza continuada, em que a execução do contrato se protrai no tempo, não se exaurindo com o cumprimento da prestação, sofrem os influxos da economia, devendo necessariamente ocorrer variação de valor para preservar o equilíbrio financeiro e não inviabilizar o objeto contratual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...] (ID 148702298 do processo originário – destaques no original). Nas razões recursais, o agravante informou que, de forma diversa ao decidido pelo Juízo de 1o grau, a teoria jurídica em que se respalda a tese da parte está consolidada no entendimento do E. STJ e desse E. TJDFT, não permitindo a quebra da isonomia entre calouros e veteranos, especialmente quando o aumento é absolutamente arbitrário e abusivo, ou quando inexiste justificativa hábil. Aduziu que a agravada nunca negou os fatos narrados, estando a defesa baseada de forma exclusiva na esfera jurídica, pois entende que as suas justificativas financeira e pedagógica permitiriam a quebra da isonomia nos termos da Lei das Mensalidades Escolares. O agravante ainda argumentou que a justificativa da parte agravada para o aumento da mensalidade em análise é o documento produzido pela própria parte que busca justificar o aumento de 2019 com base na mudança metodológica ocorrida em 2016, sendo que essa inconsistência de datas fere o requisito legal (art. 1o, § 3o, da Lei no 9.870/99) de correspondência entre o aumento da mensalidade e a efetiva à variação de custo da introdução de aprimoramentos didático-pedagógicos. Colaciona julgados reforçando a tese defendida e, ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de antecipação de tutela recursal para que a agravada se abstenha de cobrar mensalidades em montante superior ao praticado à Turma XXXIV, sendo imposta multa de R$ 10.000,00 por cada ato de cobrança indevida; e, b) no mérito, o provimento do recurso para conceder em definitivo a tutela de urgência nos termos pleiteados. Preparo recolhido (IDs 43350209 e 43350210). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se discute a violação do direito à isonomia entre calouros e veteranos na cobrança das mensalidades do curso de medicina da Instituição União Educacional do Planalto Central S.A. – UNICEPLAC, decorrente do reajuste de 28,44% para calouros e 4,90% para veteranos no ano de 2019. Pois bem. Inicialmente, da análise dos documentos do processo de origem, observa-se que o ora agravante é estudante do curso de medicina da Instituição de ensino ora agravada, devidamente matriculado na Turma XLII, ingressante no segundo semestre de 2022, tendo aderido a contrato de prestação de serviços educacionais (ID 145467257 dos autos de origem), após ter prestado e sido devidamente aprovado no vestibular com edital devidamente divulgado (ID 145467258 dos autos de origem). Verificando o contrato de prestação de serviços educacionais citado anteriormente, nota-se que o valor da mensalidade no importe de R$ 10.137,00 (dez mil, cento e trinta e sete reais), totalizando a semestralidade de R$ 60.822,00 (sessenta mil, oitocentos e vinte e dois reais), ficou devidamente previsto na Cláusula 4a do referido documento (folha 4 do ID 145467257 dos autos de origem). Sem embargo, o contrato foi devidamente rubricado e ao final assinado pelo agravante, demonstrando a devida ciência do pactuado. No mesmo sentido, o valor da mensalidade, ora questionado, foi divulgado no Edital no 02, de 18 de abril de 2022 (processo seletivo para o provimento de vagas do curso de graduação em medicina 2022/2), especificamente pelo item 8.2 conforme consignado na folha 7 do ID 145467258 dos autos de origem. Assim, pelos documentos colacionados pelo próprio agravante, tem-se que a contratação dos serviços educacionais observou o princípio da autonomia privada das partes e também da liberdade contratual, não havendo, em uma análise superficial, qualquer vício ou nulidade. Seguem julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E REVISIONAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MENSALIDADE ESCOLAR. ENSINO SUPERIOR. DIFERENÇA NOS PREÇOS DA MENSALIDADE ENTRE ALUNOS VETERANOS E CALOUROS. REMODELAGEM NA METODOLOGIA DE ENSINO. JUSTIFICATIVA PARA O INCREMENTO DO CUSTO DO CURSO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. ISONOMIA. RESPEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC) a prova é direcionada ao juiz e a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, razão pela qual a ausência de prova desnecessária ao deslinde da controvérsia não acarreta cerceamento de defesa, mormente, quando os elementos de convicção são suficientes à elucidação dos fatos. 1.1. No caso em análise, as partes informaram não ter interesse em produção de outras provas, o que levou à prolação da sentença, pois o magistrado considerou suficientes os documentos já produzidos em conjunto das manifestações das próprias partes para a solução do litígio. Portanto, não está caracterizado o cerceamento de defesa. 2. A diferença entre os valores das mensalidades escolares dos alunos veteranos e calouros não configura ofensa ao princípio da isonomia, pois a instituição de ensino justificou o incremento do preço ante a remodelagem na metodologia de ensino do curso. 3. A livre pactuação das mensalidades constantes do contrato, sem que se vislumbre a ocorrência de qualquer abusividade, deve ser respeitada. 3.1. No caso dos autos, a autora, ao assinar o contrato de prestação de serviços educacionais, tinha consciência do valor a ser pago pelo semestre, na medida em que o valor semestral do curso de foi devidamente divulgado por meio do edital para preenchimento das vagas no curso de medicina, observando, assim, o dever de informação que deve estar inserido em todos os contratos, mormente nos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. 4. Demonstrado que a Faculdade deixou de conceder o desconto de pontualidade há mais de cinco anos a todos os alunos da instituição, não há que se falar em ofensa à isonomia se o mesmo desconto é mantido para os alunos que ingressaram anteriormente à abolição do desconto no curso. 5. Honorários sucumbenciais majorados. Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. (Acórdão 1273380, 07134090920198070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FACULDADE DE MEDICINA. VALOR DAS MENSALIDADES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE ALUNOS DE SEMESTRES DIVERSOS. MUDANÇA CURRICULAR. INCREMENTO DOS CUSTOS. PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Interpostas duas apelações pela mesma parte, conhece-se apenas daquela protocolada em primeiro lugar, em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal e em razão da preclusão consumativa. 2. O Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento desejados pela parte não são hábeis a infirmarem aqueles que já foram carreados para os autos, a diligência torna-se inútil ou protelatória. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. O Superior Tribunal de Justiça admite a diferenciação entre o valor das mensalidades cobradas dos alunos do mesmo curso superior, nas hipóteses de estarem em semestres distintos e desde que demonstrada a necessidade de aumento mediante planilha de custo (L. no 9.870/99, art. 1o, §§ 1o e 3o). 4. Comprovado, pela instituição de ensino superior, a alteração na grade curricular para aperfeiçoamento didático e pedagógico do curso e o acréscimo nos custos daí decorrente, devida a cobrança a maior em relação ao discente com ingresso posterior. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1303836, 07285018420198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Em complemento, convém destacar que a Lei n° 9.870/1999, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares, estabelece através do art. 1o e §§: Art. 1o O valor das anuidades ou das semestralidades escolares de ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável. § 1° O valor anual ou semestral referido no caput deste artigo deverá ter como base a última parcela da anuidade ou da semestralidade legalmente fixada no ano anterior, multiplicada pelo número de parcelas do período letivo. § 2° Vetado § 3° Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o §1° o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte de introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico. Assim, da leitura dos dispositivos legais transcritos e da análise do caso concreto, não se observa, de pronto, o descumprimento da lei em relação ao reajuste praticado. Em que pese a argumentação do agravante quanto à possível linha de defesa da agravada, até o presente momento não houve manifestação da Instituição de ensino nos autos de origem, não sendo, neste momento processual, possível avaliar se de fato o aumento praticado em 2019 está em desacordo com a legislação pertinente. Diante desse cenário, entendo que a resolução da contenda depende de maiores esclarecimentos, que poderão ser obtidos com a oferta do contraditório nessa seara recursal. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, por não ter sido possível reconhecer, nesse momento, a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator